Tribunal: STF
Processo: HC 209450
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA DE NATUREZA MÉDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.